Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704796-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência (ID 26766883), formulado pela Autora nos autos de origem (ação de usucapião) a respeito do qual foi suscitado o conflito de competência entre o Juízo da Sétima Vara Cível e o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. Na decisão ID 23373156, designei o Juízo Suscitante (Sétima Vara Cível) para resolver eventuais medidas urgentes. A Autora dos autos de origem, que versa sobre pedido de usucapião, relata que o Distrito Federal está realizando obras em seu terreno, motivo pelo qual requer tutela de urgência para que o Distrito Federal cesse as obras que estão invadindo o terreno da Autora. O Juízo a quo – Suscitante – proferiu decisão no sentido de que foi designado para apreciar questões urgentes, desde que circunscritas às partes físicas, não podendo impor obrigações ao Distrito Federal e à TERRACAP. A parte alega que a tutela de urgência de que necessita deve ser imposta ao Distrito Federal ou TERRACAP, o que é inviável na vara cível. Requer que o Juízo Fazendário se retrate e dê continuidade ao julgamento da ação de usucapião em que a TERRACAP é litisconsorte passiva. Sucessivamente, caso a retratação não venha a ocorrer, requer que o presente conflito negativo de competência seja julgado no sentido de fixar a competência na 3aVFP. É o relato. DECIDO. A peticionante requer que o Juízo Suscitado seja o designado para resolver as questões urgentes do processo, uma vez que a tutela de urgência pretendida é contra o Distrito Federal ou TERRACAP, que, segundo alega, estão realizando obras no terreno que pretende usucapir. Ocorre que o Juízo Fazendário excluiu a TERRACAP do feito por entender que esta não comprovou ser público o terreno objeto da ação de usucapião. Ainda que fosse público tal terreno, o Juízo Suscitado também destacou que não é possível usucapir área pública: Nessa linha intelectiva, salvo melhor juízo, tenho que excluída a TERRACAP da lide pelo Juízo fazendário, ante a ausência de interesse público, a discussão posta nos autos resta afeta a interesses particulares, de modo que não subsiste a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, vez que o critério definidor da sua competência se relaciona à natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo, portanto, ratione personae. Assim, não há NADA A PROVER quanto ao pedido ID 26766883, porquanto a TERRACAP não faz mais parte da demanda, tampouco o Distrito Federal, restando como partes apenas as pessoas físicas. Ao Juízo suscitante não é possível, de fato, impor obrigação ao Distrito Federal ou à TERRACAP, uma vez que, além das regras de competência, estes sequer fazem parte do processo, já que a Autora, mesmo após a oportunidade de emendar a inicial, prosseguiu com o pedido de usucapião que não é cabível em área pública. Assim, eventual tutela de urgência contra ato do Distrito Federal ou TERRACAP deverá ser pleiteada em autos próprios, em que sejam partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID 26766883. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 12:50:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador